Tribunal: STF
Processo: ARE 637184
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem dirimiu a matéria atinente à responsabilidade solidária da União na devolução do empréstimo compulsório sobre energia elétrica com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 4.156/1962). Assim, eventual violação ao texto constitucional se daria de forma indireta, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes.



    II – Inocorrência de violação ao art. 97 da CF, uma vez que o Juízo a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.